Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712409-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Viventi Home Care Hospital Domiciliar Ltda. contra decisão que conheceu, em parte, o agravo de instrumento e indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID no 70474607). 2. A agravante requer a retirada do recurso da pauta de julgamento virtual (ID no 73182808), pois informa que as partes estão em processo de acordo extrajudicial. 3. Indefiro o pedido de ID no 73182808, uma vez que a 19a Sessão Ordinária Virtual já se iniciou (ID no 72552251). 4. Eventual formalização do acordo extrajudicial deve ser comunicada na origem. 5. Mantenha-se em pauta. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO